Tribunal: STF
Processo: MI 7323
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado por advogado criminalista, no qual imputa omissão à Câmara dos Deputados, à Presidência da República, ao Comando do Exército e à Polícia Federal do Brasil – Superintendência do Distrito Federal em regulamentar o Estatuto do Desarmamento.



    Inicialmente, pleiteia a gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Junta declaração de hipossuficiência (eDOC 1, p. 10) 



    Narra o Impetrante o seguinte (eDOC 1, p. 5):



    “O impetrante é advogado criminalista e, por decorrência de sua atuação profissional, costumeiramente recebe diversas ameaças anônimas contra sua vida e de sua família. 



    Vale ressaltar que, pela lei, advogados, magistrados e promotores de justiça são iguais, de maneira que o direito ao porte de arma aos magistrados e promotores de justiça deveria ser estendido aos advogados. 



    É ilógico que advogados, principalmente criminalistas, não possam ter direito ao porte de arma de fogo enquanto juízes e promotores têm tal direito. Tanto juízes quanto promotores de justiça, apesar do risco da atividade ser, no mínimo, o mesmo que o risco da atividade profissional do advogado, exercem sua função em prédios públicos com proteção policial e segurança reforçada. 



    Já, advogados, recebem pessoalmente clientes, muitos deles criminosos de alta periculosidade, em seus escritórios, sem nenhuma proteção. 



    O impetrante, em seus tempos livres, pratica tiro esportivo, respeitando todas as legislações concernentes. Conforme comprovam os vastos documentos (doc. 14 a doc. 25), é altamente treinado na utilização de armas de fogo, possui Certificado de Registro Válido (para o qual, obviamente, necessitou ser aprovado em exame psicológico, prova teórica e prova prática) e não possui antecedentes criminais. 



    Entretanto, o Estatuto do Desarmamento prevê o direito ao porte aos atiradores esportivos que, até esta data, não foi regulamentado”. (grifei).



    Ao final, com base em tais argumentos, postula a concessão da liminar e, no mérito, que seja julgado totalmente procedente o mandado de injunção, garantindo “ao impetrante o direito, permanentemente, ao porte federal de arma de fogo, por omissão em garantir aos advogados o porte de arma e/ou omissão em regulamentar o porte de arma para atiradores esportivos(...)” (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    Com efeito, o presente mandado de injunção não reúne condição para ter seguimento.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)”



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Confira-se, em caso específico o seguinte julgado do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE O TEMA QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. À míngua de direito veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação em mandado de injunção. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (MI 6889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.03.2020). 



    Há, por fim, outra razão que inviabiliza o seguimento da impetração. O requerente deixa de apontar de modo claro e preciso no texto constitucional mencionado no MI: art. 6º da CF, o qual dispõe: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”) uma lacuna técnica. 



    Ou seja, não se visualiza, o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. É por esse motivo que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    Quanto ao tema, transcrevo trecho da ementa proferida no MI 5470-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2014: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. – Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes”. 



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Correta e irretocável a decisão sob recurso, que obstou o seguimento da medida, em razão da ausência, na Constituição Federal, de qualquer dispositivo que imponha ao Estado o dever de legislar sobre a atividade de bingos ou outras correlatas, tornando inviável o manejo do mandado de injunção. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (MI 765-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2012).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido” (MI 6.825-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.05.2019). 



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente